Tribunal: TJBA
Processo: 8007085-95.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007085-95.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: ANEILSON ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEOPOLDO LINS SOLLA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Recurso interno em embargos de declaração opostos por POSTALIS – Instituto de Previdência Complementar contra acórdão que manteve a improcedência da ação monitória ajuizada em face de Aneilson Rocha da Silva, relativa a contrato de empréstimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em erro material ao aplicar índices legais de correção monetária (IPCA) e juros (SELIC), em vez de observar as cláusulas contratuais invocadas pela instituição credora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria, concluindo que o contrato não dispunha de forma clara e inequívoca sobre os encargos financeiros, sendo insuficiente a remissão a regulamento interno.

4. A aplicação dos índices legais encontra respaldo nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já enfrentados pelo colegiado, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

6. O prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito nem afasta a necessidade de configuração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso interno conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "1. Inexiste erro material quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada a questão relativa à aplicação de encargos contratuais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo inviável utilizá-los como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; TJ-BA, ED 8028055-09.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 09.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007085-95.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e como apelada ANEILSON ROCHA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.